Tribunal: STF
Processo: ARE 1520552
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DAS DESPESAS PELO PODER PÚBLICO. INVIABILIDADE. OMISSÃO DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A construção jurisprudencial da responsabilidade do Estado pelo pagamento das despesas em hospitais particulares tem como suporte fático inexistência de vagas nos hospitais públicos. Foi precisamente nesse contexto que se extraiu a tese do Tema 1.033 (RE 666.094) do Supremo Tribunal Federal que delimitou o contorno jurídico da questão.



    2. Diante da inexistência de vagas em hospital público, em vez de aplicar multas ou decretar a prisão dos diretores de hospitais, cabe ao juiz determinar o equivalente prático, ou seja, a internação em hospital privado.



    3. A despeito disso, não se pode admitir que o usuário do sistema de saúde público opte por procurar o sistema privado, contornando a necessária triagem médica e os critérios de prioridade e de acesso igualitário às ações de saúde.



    4. Conforme dispõe o art. 8° do Decreto nº 7508/2011 “O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS”. Subverte essa lógica o paciente que ingressa no sistema público por meio do hospital privado.



    5. Exigir que o Estado arque com as despesas da internação em hospital privado antes da avaliação do quadro por médico do sistema público é o mesmo que permitir que médicos particulares determinem a internação do usuário pelo SUS, sem a necessária triagem nas unidades básicas de saúde e sem a aplicação dos critérios de prioridade que determinam o justo no sistema de saúde.



    6. Se a parte autora sponte sua procurou o hospital particular antes de aferir a existência de vaga nos hospitais públicos, se não houve decreto cominatório judicial que determinasse o custeio das despesas do hospital privado escolhido pela parte e se não houve omissão da parte do Estado que atuou de forma razoável e rápida para resolver a questão, deve ser prestigiada a sentença que julgou improcedente o pedido de custeio das despesas do hospital particular.



    7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.



    8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade deferida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, 6º, 37, § 6º, 196 e 200, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente